Tribunal: STF
Processo: Ext 1917
Classe: Ext
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
Ementa: DIREITO INTERNACIONAL E PROCESSUAL PENAL. EXTRADIÇÃO INSTRUTÓRIA. SOLICITAÇÃO DO GOVERNO DO PERU. ROUBO MAJORADO. DUPLA TIPICIDADE E DUPLA PUNIBILIDADE CONFIGURADAS. AUSÊNCIA DE ÓBICES LEGAIS OU CONVENCIONAIS. POSSIBILIDADE DE DIFERIMENTO.



    I. Caso em exame



    1. Trata-se de pedido de extradição instrutória formulado pelo Governo do Peru, com fundamento no Tratado de Extradição entre a República Federativa do Brasil e a República do Peru, motivado pela imputação de crime investigado no Estado requerente. 



    II. Questão em discussão



    2. As questões inseridas no controle de legalidade desta extradição consistem em: (i) verificar se estão preenchidos os requisitos gerais e específicos da extradição à luz dos diplomas normativos aplicáveis; (ii) estabelecer se estão configuradas a dupla punibilidade e a dupla incriminação; (iii) analisar se a alegação de riscos à integridade física do extraditando justifica o indeferimento, ou se é possível exigir ao Estado requerente que assuma compromissos específicos diante das supostas ameaças à segurança do extraditando.



    III. Razões de decidir



    3. O pedido de extradição atende aos requisitos formais previstos na Lei 13.445/207 e no Tratado de Extradição entre a República Federativa do Brasil e a República do Peru.



    4. Presentes a dupla tipicidade e punibilidade, bem como as demais exigências estabelecidas em lei e na norma convencional.



    5. Pedido de extradição apresentado com base na imputação de crimes comuns processados nos órgãos competentes, não se detectando fundado risco de julgamento por tribunal de exceção ou ad hoc.



    6. Inexiste evidência de julgamento, condenação ou absolvição do extraditando, no Brasil, pelo mesmo fato motivador desta extradição, tampouco de que ele tenha sido indultado ou contemplado por anistia.



    7. A legislação brasileira comina sanção penal privativa de liberdade mínima superior ao marco estabelecido no acordo bilateral e o objeto da extradição não é o cumprimento de pena remanescente inferior a um ano.



    8. Inexistem razões sólidas de que o cidadão reclamado possa ser perseguido ou discriminado, em razão de raça, religião, sexo, nacionalidade, condição social ou pessoal, tampouco se antevê indícios de que a situação dele possa ser agravada por quaisquer desses fatores.



    9. Não se cogita índole estritamente militar ao fato motivador desse pedido, tampouco há evidências mínimas de que seja fato conexo a crime político.



    10. Verifica-se a simetria do tipo penal imputado com o crime de roubo circunstanciado. Concernente à dupla punibilidade, a pretensão estatal é hígida, tanto pela óptica da lei brasileira como pela legislação peruana.



    11. A alegação de ameaças não impede o acolhimento do pedido, à medida que a garantia da segurança do extraditando em seu território compete ao Estado requerente.



    IV. Dispositivo 



    12. Extradição deferida, com a manutenção da prisão preventiva até a conclusão da fase administrativa. Possibilidade de diferimento da execução, nos termos do art. 95, caput, da Lei de Migração, caso o cidadão reclamado estiver sendo investigado no Brasil por crime punível com pena privativa de liberdade.